Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de liberação de valores penhorados em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar os valores encontrados em conta poupança utilizada como se conta corrente fosse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a utilização de conta poupança como se conta corrente fosse, afasta a proteção da impenhorabilidade.
4.1. No caso dos autos, a documentação juntada comprova que o desvirtuamento da conta poupança, inexistindo irregularidades na decisão que manteve a penhora.
5. Não demonstrada a impenhorabilidade do valor bloqueado, correta a decisão que indeferiu a liberação e converteu o bloqueio em penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X e 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973246 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.